Tribunal: TJMT
Processo: 1011349-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011349-42.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), MM - FORMACAO E TREINAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANTES LTDA. - CNPJ: 08.935.885/0001-22 (APELANTE), ANDREA AQUINO CASTRILLO - CPF: 004.807.141-26 (APELANTE), VANDERLY MIGUEL DA SILVA - CPF: 161.019.441-15 (APELADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES - CPF: 019.466.971-84 (ADVOGADO), ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 856.361.931-49 (ADVOGADO), VICTORIA REGINA STEFFANI LISBOA - CPF: 034.078.941-71 (ADVOGADO), BRENDA RODRIGUES SILVA - CPF: 018.438.942-97 (ADVOGADO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), JOYCE SOUZA SILVA - CPF: 063.325.731-12 (ADVOGADO), MATHEUS ELOI SANTOS - CPF: 019.031.851-14 (ADVOGADO), KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 017.351.181-33 (ADVOGADO), VALESCA PRATTI - CPF: 826.170.581-15 (ADVOGADO), LARISSA VENANCIO COUTINHO - CPF: 004.449.622-20 (ADVOGADO), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011349-42.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

DANIEL MELLO DOS SANTOS

EMBARGADO:

VANDERLY MIGUEL DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
DANIEL MELLO DOS SANTOS
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e condenou o ora embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na proporção equivalente a 5% sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 77, inciso I c/c art. 80, inciso II e V e art. 81, todos do Código de Processo Civil.

Alega o embargante que o acórdão é omisso e/ou apresenta erro de fato ao condená-lo a multa por litigância de má-fé.

Afirma que “
a Relatora fora induzia a erro pelo recorrido, que afirma que houve manipulação de imagens
” (sic).

Menciona que não houve manipulação porque trata-se de imagens diferentes, pois no Id. 191810729, o apelante aguardava ser aceito na audiência e as 15h38min ainda aguardava ser liberado para ingressar na reunião. E já na imagem de Id. 191810730, consta o acesso negado, sendo que entende irrelevante o horário que foi negado.

Defende que “
resta comprovada a boa-fé do apelante que apresentou imagem consignando o horário que estava esperando a audiência, horário este posterior ao horário agendado para a mesma
” (sic), com oito minutos de atraso.

Aponta que não foi respeitada a tolerância de 15 (quinze) minutos, prevista na Provimento no. 14/2007, da egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Menciona que “
não obstante o erro de fato não possui previsão expressa para o recurso de embargos de declaração, esta previsto como situação capaz de ensejar o cabimento da ação rescisória, nos termos do art. 966, VIII do CPC
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja afastada a multa por litigância de má-fé (Id. 202219190).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 203145671).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL – DIFICULDADE DE ACESSO NÃO DEMONSTRADO – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – IRREGINAÇÃO A RESPEITO DO REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL APÓS RENOVAÇÃO CONTRATUAL – INSURGÊNCIA PELA REVISÃO JUDICIAL EM SEDE DE RECONVENÇÃO NÃO CONHECIDA – AQUICIÊNCIA DO VALOR EXPRESSAMENTE ACORDADA – VALIDADE – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a comprovação de tentativa de acesso à sala de audiência virtual realizada fora do prazo designado no art. 27 do Provimento 15-CGJ, não é suficiente a demonstrar que a parte teve dificuldades técnicas, de modo a autorizar a redesignação do ato.

É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste.

Deve ser mantido os honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação, pois observados o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

A alegação de dificuldade de acesso na audiência de videoconferência, com indução do magistrado a erro para redesignação do ato, configura ilícito processual passível de sanção, por violação do art. 80, incisos II e V, do CPC, ensejando a condenação do recorrente ao pagamento de multa em favor da parte apelada, em razão da litigância de má-fé.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que motivou a aplicação da multa por litigância de má-fé em seu desfavor, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, resta consignar que na decisão de Id. 191810722, consta que a tolerância máxima permitida seria de
05 (cinco) minutos de atraso
, e qualquer dificuldade ou impossibilidade de acesso deveria ser comunicada e devidamente comprovado naquele juízo até
30 (trinta) minutos
, via WhatsApp, o que não restou demonstrado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE MORA – PROCESSO QUE DEVE SER EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC – VENDA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA MANTIDA
– HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(N.U 1009493-34.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade de forma majorada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024